Tribunal: STF
Processo: HC 64583
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-27
Data de publicação: 1987-02-27

Ementa:
- EXECUÇÃO PENAL. SE A EXECUÇÃO PENAL E TRANSFERIDA PARA OUTRA
UNIDADE DA FEDERAÇÃO, O JUIZ COMPETENTE PARA ESSE FIM E O INDICADO
PELA LEI LOCAL DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA (ARTIGO 65 DA LEI
7.210/84). POR LEI LOCAL HÁ DE ENTENDER-SE A DA UNIDADE FEDERATIVA
ONDE VAI SE EXECUTAR A PENA. NÃO SE TRATA DE SIMPLES DELEGAÇÃO
DE COMPETÊNCIA DO JUIZ DE UM ESTADO AO DE OUTRO, MAS DE MODIFICAÇÃO
DE COMPETÊNCIA, EM RAZÃO DA TRANSFERENCIA DA EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO.